Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. OPOSIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. ART. 682, DO CPC.
1. O objeto do presente recurso se ajusta ao tema 988, do STJ, segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
2. Nos termos do art. 682, do CPC, a oposição é considerada prejudicial em relação à ação principal, já que sua decisão pode influenciar diretamente o resultado desta. Assim, a manutenção da decisão resistida que determinou a suspensão dos autos principais, para julgamento conjunto com a oposição, é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento não provido.